Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0709976-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: REINALDO MOREIRA DE SOUSA, AVELINA LUISA BRANDAO DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pela requerida, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de custas processuais e do preparo recursal, apesar de juntados dois comprovantes de pagamentos (IIDD 31333067 e 31333068). Todavia, ante a ausência das guias, não se tem como afirmar que pertencem ao processo, ou mesmo que os valores pagos estão corretos. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.